Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO. JUNTA COMERCIAL. ATO PRATICADO PELA UNIÃO, ANTES DA LEI LOCAL N. 6.316/2019. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Responsabilidade civil. Ato praticado pela Junta Comercial do Distrito Federal à época em que o serviço era vinculado à União. Incompetência. Decisão extra petita. Na forma do art. 492 do CPC, “...é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida”. O réu postulou a improcedência do pedido de indenização por danos morais e isso lhe foi concedido, de modo que não há decisão de natureza diversa da pedida. Para tal, o julgador não está vinculado à utilização dos mesmos dispositivos normativos utilizados pela parte. Diferentemente do que afirma o embargante, não há declaração de incompetência. Questão já examinada em julgamento anterior.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.